Tribunal: TJDFT
Processo: 0741524-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. QUESTÃO RESOLVIDA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença, tratando-se de razões recursais dissociadas da realidade dos autos.
2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins pretendidos. No caso, alguns dias antes do ajuizamento da ação a questão já havia sido resolvida extrajudicialmente, o que demonstra a ausência do interesse processual, inexistindo a necessidade da intervenção judicial e a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
3. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.